Tribunal: TJDFT
Processo: 0720595-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720595-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON PIACENTINI AGRAVADO: MARIA DO CARMO ALMEIDA PIACENTINI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NELSON PIACENTINI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de exigir contas (Processo no 0702637-73.2017.8.07.0014), movida por MARIA DO CARMO ALMEIDA PIACENTINI, indeferiu os pedidos de reconhecimento da prescrição e de incompetência do juízo (ID 94020611 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 26788399), alega o recorrente que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo juízo em qualquer grau de jurisdição. Assevera que, na hipótese dos autos, a recorrida ajuizou, em 2017, ação de exigir contas do período de 2007 a 2017 e que o prazo prescricional é de 3 anos, de forma que parte da pretensão autoral encontra-se prescrita. Defende, ainda, que o juízo é incompetente, uma vez que a competência é do foro da situação do bem, onde foram praticados os atos de administração ou gestão, conforme previsão do artigo 53, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil; ou o foro previsto na cláusula contratual. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para que seja reconhecida a prescrição de parcela do pedido e a declaração de incompetência do Juízo. Preparo comprovado (ID 26790010). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Na espécie, trata-se, na origem, de ação de exigir contas ajuizada, em 2017, por MARIA DO CARMO ALMEIDA PIACENTINI (agravada) em desfavor de NELSON PIACENTINI (agravante). Em sua contestação (ID 26921052 dos autos originais), o agravante requereu a extinção do feito sem julgamento do mérito em razão da falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, uma vez que a recorrida era sócia-administradora da empresa. A primeira fase da ação de exigir contas foi julgada procedente (ID 31173439 dos autos originais), tendo o agravante apresentado os documentos referentes ao faturamento da empresa, assim como alegou a realização pagamentos à agravada (ID 32324438 dos autos originais), complementados pelos documentos juntados com a petição de ID 46003996 dos autos originais. Em 18.03.2021 (ID 86587095 dos autos originais), o recorrente alegou, pela primeira vez, a preliminar de incompetência do foro e a prescrição de parcela do pedido, que foi rejeitada, sob o fundamento de preclusão, pois as questões deveriam ter sido suscitadas em contestação (ID 94020611 dos autos originais). De fato, a competência territorial, que tem natureza relativa, deve ser arguida na primeira oportunidade que a parte tiver para se manifestar. No caso do agravante, a contestação seria o momento adequado para a arguição de incompetência relativa; contudo, como a parte não suscitou esta preliminar, em princípio, houve a prorrogação da competência, em face do princípio da perpetuatio jurisdictionis. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VARA CÍVEL DE TAGUATINGA E VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF em face do Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização, ajuizada entre particulares. 2. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício, devendo ser arguida pelo réu em preliminar na contestação, nos moldes do artigo 64 do CPC, sob pena de, não o fazendo, ocorrer a sua prorrogação, conforme artigo 65 do CPC. 3. O d. Juízo Suscitado, além de declinar a competência para o Juízo de domicílio da parte autora, o fez de ofício, violando o disposto na Súmula 33/STJ, cabendo igualmente frisar o teor do art. 43 do CPC, no sentido de que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, da Terceira Vara Cível de Taguatinga, para processar e julgar a ação. (Acórdão 1324846, 07500329820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021) Portanto, a priori, a matéria encontra-se preclusa, não podendo mais ser discutida nos autos. Por outro lado, com relação à alegada prescrição, verifica-se que o prazo prescricional para a ação de exigir contas é decenal, conforme previsão do artigo 205, do Código Civil. Confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: (...) 4. A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, e a ela se aplica a prescrição decenal prevista no art. 205 do atual Código Civil de 2002. Precedentes do STJ.] (...) (Acórdão 1250610, 07311797220198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando que a ação na origem foi ajuizada em 2017 e exige as contas de 2007 à 2017, nessa análise preambular dos autos, não se constata a ocorrência da prescrição. Assim, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, à míngua da comprovação da probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator